Tribunal: TJSP
Processo: 2085295-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
res para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida - Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085295-97.2025.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça – Afirmação da autora, ora agravante, de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Saldo em conta bancária, evidenciada pelos extratos bancários juntados aos autos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça – Afirmação da autora, ora agravante, de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Saldo em conta bancária, evidenciada pelos extratos bancários juntados aos autos, suficiente para arcar com os encargos processuais – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade pretendida – Ademais, o Juízo da causa determinou à autora que apresentasse documentos complementares para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida - Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido.